Tribunal: STF
Processo: RE 1261806
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO. PERCENTUAL DE PROPORCIONALIDADE. Em se tratando de aposentadoria proporcional, sobre o salário-de-benefício, obtido a partir da média dos salários-de-contribuição, deve ser aplicado o teto e, posteriormente, o percentual da proporcionalidade do benefício (art. 53 da Lei nº 8.213/91)”. (eDOC 22, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 37, caput; 194, IV; e 201, §§ 1º e 4º, do texto constitucional.
    Preliminarmente, sustenta-se a repercussão geral da controvérsia recursal, que corresponderia à do tema 76 do Plenário Virtual.
    Alega-se que, em procedimento de liquidação de sentença que reconheceu ao recorrente o direito à revisão de seu benefício pelo aumento do teto do RGPS pelas ECs 20/1998 e 41/2003, versado no dito tema 76, os critérios de cálculo foram determinados em desacordo com o entendimento nele firmado. Colho o seguinte trecho do arrazoado:
    “Em seu voto, a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha foi clara quanto à forma de aplicação do limitador: só após a definição do valor do benefício é que o limitador deve ser aplicado. Isto porque ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago e, se esse limitador for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado.
    Portanto, seguindo a decisão de repercussão geral desta Suprema Corte, após a evolução do valor do benefício, deve ser aplicado o percentual de proporcionalidade, definindo-se assim o valor do benefício e, por último a limitação ao teto”. (eDOC 26, p. 5)
    O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 17.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 89)
    É o relatório.
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Em se tratando de aposentadoria proporcional, sobre o salário-debenefício, obtido a partir da média dos salários-de-contribuição, deve ser aplicado o teto e, posteriormente, o percentual da proporcionalidade do benefício (art. 53 da Lei nº 8.213/91)”. (eDOC 22, p. 2)
    Tal raciocínio jurídico, estruturado logicamente, revela-se equivocado ao instituir como premissa a necessidade de manutenção da razão entre o benefício integral e o proporcional.
    A limitação dos benefícios a um valor máximo deve ser, necessariamente, a última etapa de seu processamento, justamente por ocorrer após o cálculo do valor do benefício. Como definido no julgamento do RE-RG 564.354, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.2.2011, paradigma do tema 76 do Plenário Virtual, o direito ao benefício no valor alcançado segundo as normas vigentes no momento de aquisição do direito permanece íntegro, ainda que a prestação seja realizada em valor menor, pela submissão a um montante máximo de pagamento. Destaco o seguinte trecho do voto condutor:
    “Sendo essa a pretensão posta em juízo, entendo sem razão a autarquia Recorrente, como bem colocado no voto condutor do acórdão recorrido:
    ‘O cálculo das prestações pecuniárias previdenciárias de trato continuado é efetivado, em regra, sobre o salário de benefício (Lei nº 8.213/91), e tem como limite máximo o maior valor de salário contribuição. Assim, após a definição do salário de benefício, calculado sobre o salário de contribuição, deve ser aplicado o limitador dos benefícios da previdência social, a fim de se obter a Renda Mensal do Benefício a que terá direito o segurado. Dessa forma, a conclusão inarredável que se pode chegar é a de que, efetivamente, a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário benefício, o qual se mantém inalterado, mesmo que o segurado perceba quantia inferior ao mesmo’”. (p. 17)
    Registro ainda trecho do voto por mim proferido no referido paradigma, que também faz alusão à matéria em discussão:
    “(...) Tenho que o limitador previdenciário (teto) a partir da sua construção constitucional, é elemento externo à estrutura jurídica do benefícios previdenciário, que não o integra. O salário de benefício resulta da atualização dos salários de contribuição. A incidência do limitador previdenciário pressupões a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, posterior e incidindo como elemento redutor do valor final do benefício.
    Dessa forma, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, ““pois coerente com as contribuições efetivamente pagas.” (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12 ed. Florianópolis: Conceito Editorial. 2010. p. 557/558)”.
    Assim, não faz sentido realizar algumas operações para obter a renda mensal, aplicar o limitador, e depois prosseguir com o cálculo, como pretendeu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e restaurar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (eDOC 16).
    Custas pelo recorrido. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente